Tribunal: TJBA
Processo: 8137853-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137853-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADEMIR DE JESUS CARVALHO JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, CP) contra sentença que fixou pena de 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. 2. Defesa arguiu nulidades decorrentes de alegada inovação acusatória em plenário e menção a antecedentes, além de sustentar decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleitear afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação ao art. 476 do CPP e ao princípio da correlação, em razão da sustentação ministerial de dolo eventual; (ii) saber se a menção a antecedentes criminais pelo Ministério Público, em plenário, acarreta nulidade do julgamento; (iii) saber se a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e se caberia o afastamento das qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e feminicídio). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite a sustentação em plenário de dolo eventual, mesmo não especificado na pronúncia, por se tratar de modalidade de dolo abrangida pelo tipo penal (art. 18, I, CP), não configurando nulidade. 5. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não havendo nulidade pela menção a antecedentes criminais, especialmente diante da ausência de prejuízo comprovado (art. 563, CPP). 6. A decisão dos jurados encontra amparo na prova judicializada, em especial no depoimento da testemunha ocular e no laudo necroscópico, não se tratando de decisão manifestamente contrária às provas. 7. As qualificadoras reconhecidas pelo júri – motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e feminicídio – encontram respaldo nos autos, não sendo possível afastá-las em sede de apelação, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: “1. A sustentação de dolo eventual em plenário, ainda que não especificada na pronúncia, não configura nulidade, por se tratar de modalidade abrangida pelo art. 18, I, CP. 2. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não havendo nulidade pela referência a antecedentes criminais, ausente demonstração de prejuízo. 3. A decisão dos jurados deve ser preservada quando encontra suporte em provas judicializadas, em respeito à soberania dos veredictos. 4. As qualificadoras reconhecidas pelo júri somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando encontram respaldo probatório nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e art. 18, I; CPP, arts. 476, 478, 480, § 3º, 563, 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2290124/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1845152/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp 2944944/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, HC 218579/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 01.12.2011; STJ, AgRg no REsp 2153148/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8137853-62.2021.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Ademir de Jesus Carvalho e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença penal em sua inteireza, nos termos do voto.